Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713567-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DEUSAMAR DOS SANTOS LOPES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Nas razões recursais, o agravante assinala que no caso específico de IPTU/TLP, tal qual a hipótese destes autos, o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, são imperativos legais completamente inconstitucionais, com base nos quais o Juiz processante vem determinando o arquivamento das ações de Execução Fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Acresce que os ditos comandos normativos dos referidos Provimentos estão obstando o regular exercício da competência tributária reservada ao Distrito Federal, assim como prevista na parte final do art. 147 da C.F., imperativo constitucional esse que confere ao Distrito Federal a chamada competência tributária dúplice. Assevera que a maior parte dos créditos tributários de IPTU/TLP exigíveis pela Fazenda distrital são inferiores a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), portanto a ordem judicial que determina o arquivamento de execuções fiscais que veiculem cobranças de IPTU/TLP que não superem esse montante afronta direta e indiscutivelmente as orientações constitucionais insertas no inciso I do art. 156 da C.F. Afirma que a decisão é incorreta, porque determinou o arquivamento do feito sem possibilitar ao executado tomar conhecimento do processo executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança. Argumenta que o juiz de origem não considerou o valor da dívida suportado pelo executado perante o fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta execução fiscal, pensamento jurídico esse que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Ao final requer o agravante, depois de adotadas as providências processuais insertas no Código de Processo Civil, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para o fim de: a) ante as afrontas diretas e indiscutíveis das orientações constitucionais insertas no inciso I do art. 156 da Constituição Federal operadas pela Decisão Agravada, declarar-se, incidentalmente, as inconstitucionalidades do (i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021, também oriundo da Corregedoria desta respeitada Corte, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários; b) ultrapassado o pedido anterior, superar-se as incorreções processuais acima indicadas, para o que se mister a reforma integral da Decisão atacada, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 21:42:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador